Tribunal: TJMT
Processo: 1056506-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056506-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO HELENO DE PINHO NEVES - CPF: 850.831.431-00 (RECORRENTE), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE BOLETOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de apreensão indevida de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como para determinar a emissão dos boletos das parcelas vincendas sem condicionamento ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito por alegada prejudicialidade externa decorrente de ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil pela apreensão do veículo e pelo condicionamento da regularização contratual ao pagamento de custas processuais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de sobrestamento porque a ação de busca e apreensão foi extinta por ausência de constituição válida em mora, com revogação da liminar e determinação de restituição do veículo, decisão mantida em segundo grau, inexistindo dependência lógica a justificar a suspensão do processo.

4.

Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, pois eventual fragilidade probatória confunde-se com o mérito, sendo suficiente, no âmbito dos Juizados Especiais, o conjunto documental para formação do convencimento motivado.

5.

Reconhece-se que a apreensão do veículo ocorreu sem pressuposto processual válido, diante da ausência de constituição regular em mora, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

Afirma-se que a responsabilidade civil independe de trânsito em julgado da ação correlata, bastando a existência de decisão judicial eficaz que reconhece a inexistência de mora apta a legitimar a medida constritiva.

7.

Conclui-se que o condicionamento da emissão de boletos e da regularização contratual ao pagamento de custas processuais, atribuídas judicialmente à própria instituição financeira, viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito.

8.

Entende-se que a apreensão indevida de veículo, seguida de revogação judicial da medida, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

9.

Considera-se adequado o valor de R$ 4.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados pelos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção da ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora afasta a legitimidade da constrição e caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

2.

A responsabilidade civil decorrente de apreensão indevida de bem independe de trânsito em julgado da ação correlata, desde que haja decisão judicial eficaz reconhecendo a inexistência de pressuposto para a medida.

3.

O condicionamento da regularização contratual ao pagamento de custas processuais atribuídas ao próprio credor viola a boa-fé objetiva e configura abuso de direito.

4.

A apreensão indevida de veículo gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização fixada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056506-22.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Volkswagen S/A

Recorrido(s):

Marcelo Heleno de Pinho Neves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação;

b) Determinar que a demandada emita os boletos das parcelas vincendas do contrato no 53934802, ora discutido, sem condicionar tal emissão ao pagamento de custas processuais, sob pena de aplicação de multa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, aduzindo que a apreensão do veículo decorreu do exercício regular de direito diante da inadimplência contratual do recorrido, que teria quitado apenas duas das quarenta e oito parcelas pactuadas, permanecendo em mora desde a terceira prestação, vencida em 18/05/2025. Argumenta, por fim, que a condenação seria prematura diante da ausência de trânsito em julgado na ação correlata e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo desproporcional.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA

Colendos Pares,

A pretensão de suspensão do feito sob o argumento de pendência de trânsito em julgado da ação de busca e apreensão não merece acolhimento.

Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram que a referida demanda foi extinta por ausência de constituição válida em mora, com revogação da liminar e determinação de restituição do veículo, além de condenação do banco ao pagamento das custas e honorários, decisão posteriormente mantida em segundo grau, com juízo de retratação negativo.

Tais circunstâncias revelam a existência de pronunciamento judicial eficaz apto a embasar a análise da responsabilidade civil discutida na presente demanda, afastando a alegada prejudicialidade externa.

Não há, portanto, relação de dependência lógica que imponha a suspensão do processo, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PROVA

Colendos Pares,

Também não prospera a alegação de inépcia da inicial fundada na suposta fragilidade da prova documental.

Embora o recorrente sustente que o print juntado não possuiria data e se referiria apenas a parcelas vencidas, tal argumento não afasta a suficiência do conjunto probatório apreciado pelo juízo de origem, que identificou, pelo teor das comunicações apresentadas, a vinculação indevida entre a regularização contratual e o pagamento de custas processuais, circunstância suficiente, no âmbito dos Juizados Especiais, para formação do convencimento motivado.

A discussão acerca da robustez da prova confunde-se com o próprio mérito e será com ele examinada, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o autor sustenta ter sofrido constrangimento decorrente da indevida apreensão de seu veículo na ação de busca e apreensão no 1066193-97.2025.8.11.0041, posteriormente extinta por ausência de constituição válida em mora, com condenação do banco ao pagamento das custas e honorários. Alega, ainda, que, mesmo após tal desfecho, a instituição financeira passou a condicionar a regularização contratual e a emissão de boletos ao pagamento dessas custas, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais e obrigação de fazer.

Em contestação, a ré sustentou a inexistência de ato ilícito, afirmando que a mora contratual do autor seria incontroversa, que a ação de busca e apreensão ainda não possuía trânsito em julgado e que não haveria prova idônea de condicionamento das parcelas vincendas ao pagamento das custas, aduzindo fragilidade do print juntado aos autos e defendendo tratar-se de mera cobrança de parcelas vencidas.

Pois bem. Restou comprovado nos autos que o autor celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao veículo Toyota Etios, vinculado ao contrato no 53934802, passando a instituição financeira a alegar inadimplência a partir da terceira prestação, com vencimento em 18/05/2025, estendendo-se o suposto atraso até, ao menos, a parcela com vencimento em 18/09/2025.

Com fundamento nessa alegada mora, o banco ajuizou a Ação de Busca e Apreensão no 1066193-97.2025.8.11.0041, na qual houve efetiva apreensão do veículo. Contudo, naquela demanda foi posteriormente reconhecida a ausência de constituição válida em mora, circunstância que levou à revogação da liminar, à restituição do bem e à extinção do processo, com condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários.

Importante ressaltar que a constrição patrimonial do consumidor ocorreu sem pressuposto processual válido, o que caracteriza falha na prestação do serviço e supera o campo do mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a esfera de tranquilidade e segurança jurídica do contratante.

A alegação recursal de que inexistiria ato ilícito por ausência de trânsito em julgado não se sustenta. A responsabilidade civil não depende de coisa julgada formal na ação correlata, bastando a demonstração do evento danoso e de sua ilicitude, já reconhecida por decisão judicial eficaz que afastou a mora apta a legitimar a medida constritiva.

Também não procede a tese de inexistência de condicionamento abusivo.

Embora o recorrente sustente que o diálogo juntado aos autos não possui data e se referiria apenas às parcelas vencidas, o teor da comunicação evidencia a vinculação entre a regularização do contrato e o pagamento de custas processuais, com indicação de valor global envolvendo “parcelas 03 a 05 acrescidas de custas”, incompatível com a obrigação contratual originalmente assumida e com a própria condenação judicial que atribuiu tais despesas ao banco.

A exigência de pagamento de custas judiciais, decorrentes de demanda extinta por vício imputável ao próprio credor, como condição para continuidade do adimplemento contratual viola frontalmente a boa-fé objetiva e configura abuso de direito, pois cria obstáculo artificial ao pagamento da dívida e desloca indevidamente ao consumidor encargo que não lhe pertence.

Nesse contexto, a inadimplência apontada pelo recorrente não afasta a ilicitude de sua conduta posterior. Ainda que existentes parcelas vencidas, o fornecedor não pode impor condição estranha ao contrato para permitir a regularização, sobretudo quando tal condição decorre de ônus processual que lhe foi judicialmente atribuído.

Quanto ao dano moral, a apreensão indevida do veículo, seguida de revogação judicial da medida por ausência de mora válida, constitui situação apta a gerar abalo extrapatrimonial indenizável, prescindindo de prova específica do prejuízo, pois decorre da própria gravidade do constrangimento experimentado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Alinne Januário de Oliveira em face da sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de busca e apreensão de veículo realizada sem notificação prévia para constituição da mora . Requer-se a reforma para reconhecimento de dano moral indenizável no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação prévia para constituição da mora em ação de busca e apreensão caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) fixar o valor adequado para a compensação dos danos morais sofridos pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comprovação da mora é condição indispensável para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, conforme prevê o art . 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a Súmula no 72 do STJ.

4. A simples remessa de notificação extrajudicial ao endereço do devedor não basta; exige-se que o aviso de recebimento seja efetivamente entregue no domicílio indicado no contrato.

5 . A ausência de comprovação da notificação prévia impossibilita o preenchimento dos requisitos legais, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais, na modalidade “in re ipsa”.

6. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa e a extensão do dano, de forma a compensar o prejuízo sofrido e dissuadir condutas semelhantes.

7 . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para atender aos critérios compensatórios e pedagógicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação prévia para constituição da mora em contratos de alienação fiduciária impede a busca e apreensão do bem, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

2 . O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e o caráter compensatório e pedagógico da medida. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10538737220248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – PROCEDÊNCIA – APREENSÃO INDEVIDA – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA – DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA – JULGADA IMPROCEDENTE A BUSCA E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRESENTE O NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio). 2 . No que diz respeito ao dano moral, entende-se que restará caracterizado quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 3. Para a configuração do dano moral, o dano causado deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos morais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração e nesse sentido, a constatação da apreensão indevida do veículo enseja a obrigação de indenizar . 4.
No caso, a conduta ilícita praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145494420238110055, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza do evento, a extensão do dano e os parâmetros usualmente adotados pelos Juizados Especiais, não se revelando excessivo nem irrisório, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

Diante desse contexto, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço, o nexo causal e o dever de indenizar.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026